Tribunal: TJDFT
Processo: 0013850-67.2014.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) Número do processo: 0013850-67.2014.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: FRANCISCO MONT ALVERNE PIRES D E S P A C H O Vistos etc. Expeça-se o alvará da quantia depositada em id 40860936 e, considerando o disposto no PA SEI 4933/2020, que trata do procedimento para levantamento de alvará judicial, bem como o pedido do credor (id 41423458), encaminhe-se o alvará para o e-mail fornecido pelo Banco do Brasil (pso4811.oficios@bb.com.br), observando-se as condições exigidas no ofício BB 2020/0106 juntado no referido PA, requerendo seja providenciado o crédito na conta informada em id 41423430: “M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX (CNPJ): 04549858000160.” Intime-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator